Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712702-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SANTOS LUZ MALAFAIA, BRASIL &amp; RUSSIA - REPRESENTACAO E NEGOCIOS LIMITADA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASIL e RUSSIA – REPRESENTAÇÕES E NEGÓCIOS LIMITADA e LUCIANA SANTOS LUZ em face de decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0041722-35.2006.8.07.0001, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que os agravantes juntaram o comprovante de pagamento na instituição bancária (id. 16171437), todavia sem a guia do preparo. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Nesse passo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território editou a Portaria Conjunta no 50/2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais, que estabelece: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Portanto, intimem-se os agravantes para juntar a guia no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção. Brasília, 22 de maio de 2020 14:32:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador